Tribunal: TJES
Processo: 0001332-97.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001332-97.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WALLACE RODOLFO LAURINDO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ROUBO. CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
No caso, a avaliação do dano moral
dispensa a produção de prova específica, verificando-se
in re ipsa.
Consideração da
extensão do dano, bem como a tríplice função da indenização por danos morais (ou seja, os escopos reparador, punitivo e preventivo). Inteligência do artigo 387, inciso IV, do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001332-97.2020.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta pelo
MPES
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha
, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal e condenando Wallace Rodolfo Laurindo pela prática do crime tipificado no artigo 157 do Código Penal,
deixou de fixar valor mínimo de reparação pelos danos morais causados à vítima.

Na origem, a denúncia narrou que, em 15/12/2019, o denunciado subtraiu mediante grave ameaça a quantia de R$30,00 e o veículo Ford Ka de Hygor Beirão Rodrigues Pinel. Segundo o MPES,
após adentrar o veículo da vítima, o apelado obrigou-a a dirigir até o bairro Santa Rita, em Vila Velha; chegando na rodovia Leste-Oeste, após ambos se "atracarem", a vítima perdeu o controle a direção fazendo o carro capotar, causando ferimentos ferimentos a ambos.

Embora tenha julgado procedente a pretensão punitiva, o juízo de origem anotou que "deix[ava] de fixar valor a título de reparação de dano, haja vista a ausência de comprovação do prejuízo pela vítima, nos termos do
art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal."

Nesta instância, o apelante diz ser
indiscutível
a ocorrência do
dano moral
. Para tanto, sustenta que:

O pedido de reparação dos danos civis está formulado na denúncia, possibilitando o contraditório e a ampla defesa. Desta forma, ainda que consignado nos requerimentos especiais, in casu, o pedido está expresso no bojo da exordial acusatória, portanto, o
Parquet
cumpriu a formalidade exigida pela jurisprudência pátria.

Vale reforçar a natureza in re ipsa do dano moral, uma vez que não precisa ser comprovado, já que presumido. Não resta dúvida acerca do abalo moral que o crime de roubo causa, sobretudo diante da violência ou grave ameaça elementares do crime praticado pelo Apelado.

Pugna o MPES, então, pela
reforma da sentença para que seja fixado o valor mínimo de reparação.

Com razão o recorrente.

A despeito do que entendeu o juízo de 1º grau,
cuida-se de simples pedido de fixação de
dano

moral
, que, na verdade, não exige instrução específica para que se encontre um
valor

mínimo
de reparação.

Entender de modo diverso seria esvaziar a previsão do artigo 387, inciso IV, do CPP
, que não estabelece nenhuma restrição quanto à natureza dos danos passíveis de reparação mediante o valor indenizatório mínimo. É dizer:
não

se

trata

de

reparação

completa
(para o que, de fato, seria necessária uma instrução específica), mas de indenização mínima que, no entender da vítima, poderá ser complementada no âmbito cível.

Na verdade,
a aferição do dano moral, na maioria dos casos, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal
, porquanto tal modalidade, em regra, dispensa a produção de prova específica, verificando-se
in re ipsa,
tal como no caso dos autos.

Não há dúvida quanto ao
alto grau de sofrimento e de constrangimento suportado pela vítima.
Agredido de surpresa no interior de seu veículo e sendo submetido a um constrangimento que não se pode deduzir ser comum da vida em sociedade, o ofendido entrou em conflito corporal com o apelado, tendo passado por um capotamento com o seu veículo como resultado da ação criminosa
.
O ofendido, como se vê do que afirmou em juízo, necessitou de
atendimento psicológico por um ano, chegando a lidar com depressão.

Considerando, portanto, a extensão observada do dano, bem como a tríplice função da indenização por danos morais (ou seja, os escopos reparador, punitivo e preventivo),
fixo, tal como pretendido na denúncia, o valor mínimo de R$3.000,00
, a ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

Isso posto, na esteira da douta PGJ,
conheço
do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, estabelecendo em R$3.000,00 o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, a teor do artigo 387, inciso IV, do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso interposto.

É como voto.